Tribunal: TJDFT
Processo: 0721639-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. CAMPANA POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MAIS DE 30 KG. MULTIRREINCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO POR OCASIÃO DA NOVA AUTUAÇÃO. CRACK APREENDIDO NO VEÍCULO OCUPADO PELO PACIENTE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NULIDADE DAS BUSCAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão da audiência de custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante de paciente denunciado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), em contexto de operação policial que resultou na apreensão de mais de 30 kg de drogas variadas, com valor de mercado estimado em R$ 500.000,00, e de 1 kg de crack no veículo em que o paciente era passageiro.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal na conversão do flagrante em prisão preventiva, diante das alegações de ausência de individualização de conduta, nulidade das buscas e ausência de justa causa para a persecução penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige, cumulativamente, a presença das condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal, dos pressupostos do fumus commissi delicti e de ao menos um dos fundamentos do periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a demonstração do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. O delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) tem pena abstrata máxima superior a quatro anos, além disso, o paciente é reincidente em crime doloso, logo, estão atendidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva do artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal.
5. A localização de 1 kg de crack no porta-luvas do veículo em que o paciente era passageiro, imediatamente após sua saída da residência monitorada, com volumes visíveis nas mãos, aliada à campana policial e à denúncia anônima específica, demonstram a presença de indícios de autoria e materialidade, configurando o fumus commissi delicti.
6. O periculum libertatis está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de mais de 30 kg de entorpecentes variados, avaliados em mais de R$ 500.000,00, pela multirreincidência do paciente, com condenações definitivas por tráfico de drogas, homicídio qualificado e estelionato, e pelo fato de se encontrar em cumprimento de pena em regime aberto quando da nova autuação, fatores que evidenciam o fundado receio de reiteração delitiva, nos termos do artigo 312, § 3o, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 15.272/2025.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e filhos menores, não afastam a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais (AgRg no HC 810488/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17-março-2022).
8. O pedido de trancamento do inquérito policial encontra-se prejudicado pelo oferecimento da denúncia, operando-se a superação da fase inquisitorial.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.